Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-85.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVELCI DE ROSSI registrado(a) civilmente como EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (EMBARGANTE), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de nulidade na execução de contrato de honorários advocatícios, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise do inadimplemento contratual, da inexigibilidade do título executivo e da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se o conteúdo das alegações do embargante justifica a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à validade do título, à efetiva prestação dos serviços advocatícios e à legitimidade ativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco à reapreciação do mérito, sendo ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A tentativa de modificar conclusão revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Evelci de Rossi, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob o argumento de que o julgado estaria eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise do inadimplemento contratual, notadamente sobre o fato de que as ações ajuizadas não seriam “juridicamente cabíveis”, bem como quanto à tese de nulidade originária da execução, em razão da suposta inexigibilidade do título.

Segue aduzindo que o colegiado deixou de enfrentar a alegação de inadimplemento absoluto em relação ao embargante, além de ter ignorado a tese de abandono da causa pelos advogados contratados. Sustenta, ainda, existir contradição na fundamentação referente à legitimidade ativa, por suposta incompatibilidade entre delegação de crédito e solidariedade.

Alega omissão quanto à tese de perda dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título e quanto à análise de documentos que comprovariam a elevada capacidade financeira do embargado, o que afastaria a justiça gratuita. Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os apontados vícios, com atribuição de efeitos infringentes, bem como requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados, visando viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

A obscuridade, por sua vez, se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:

“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição ou obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Preliminarmente, no tocante à impugnação incidental da gratuidade de justiça suscitada, ressalta-se que o recorrente apelado não trouxe aos autos elemento concreto capaz de infirmar a decisão que concedeu o benefício ao recorrido. Além disso, no caso, o feito de origem trata-se de execução de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, pelo que está isento de recolhimento das custas processuais para os advogados, consoante previsão do art. 4º da Lei Estadual nº. 11.007/2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2021, com o acréscimo do inciso V.

Assim, inexistindo fundamentos jurídicos relevantes para a revogação, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Ainda, em caráter preliminar, o apelante defende a ilegitimidade ativa por ausência de solidariedade
. Afirma que no contrato de honorários que embasa a execução, figuram no polo contratado, como credores, dois advogados distintos. Ocorre que a execução foi ajuizada por apenas um deles, o apelado, que pleiteia a integralidade do valor previsto no instrumento, de modo que a ausência do outro credor no polo ativo configura manifesta ilegitimidade ativa ad causam, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Sem razão. Analisando a cláusula 4.4 do contrato de honorários firmado entre as partes, vê-se que expressamente dispõe que os pagamentos seriam realizados exclusivamente à conta bancária do advogado Rodrigo Vieira Komochena, o que afasta a alegação de litisconsórcio ativo necessário e revela delegação contratual legítima da titularidade do crédito.

A propósito, assim dispõe a referida cláusula:

“4.4 – Os pagamentos serão em dinheiro, ou depósito na conta corrente nº 5518-2 agencia 0787-0, do Banco do Brasil em nome do CONTRATADO Rodrigo Vieira Komochena e serão considerados quitados, mediante recibos assinados por ele.” (id. 309683374 - Pág. 17).

Não obstante, devo ressaltar que o art. 267 do Código Civil estabelece que, salvo estipulação em contrário, “Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
”.

Logo, ainda que houvesse dúvidas quanto à participação de outro advogado na avença, o contrato prevê claramente a destinação integral dos pagamentos ao ora exequente, o que afasta a necessidade de formação de litisconsórcio. Deste modo, é parte legítima o exequente Rodrigo para propor isoladamente a execução, sendo inaplicável ao caso o art. 116 do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Superadas essas questões, no mérito, a tese de inadimplemento contratual por ausência de prestação de serviço também não se sustenta.

É cediço que a atuação de advogado caracteriza-se por obrigação de meio, e não de resultado.

Nesse sentido: “[...] A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, exigindo para a configuração da responsabilidade civil a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita
. [...].” (RAC n,º 0026789-08.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025 – destaquei).

Assim, a ausência de êxito nas demandas ajuizadas não configura inadimplemento, mormente diante da comprovação, nos autos, de que foram propostas ações e recursos em defesa dos interesses do contratante, inclusive com ajuizamento de embargos de terceiro, ação cautelar e mandado de segurança, conforme narrado e documentado na impugnação aos embargos
. (id. 309683371).

Ora, a improcedência das ações judiciais movidas não desnatura a contraprestação jurídica efetivamente prestada, sendo incabível exigir-se do advogado o êxito pleno da lide, sob pena de transformar a obrigação de meio em obrigação de resultado, o que é juridicamente inadmissível
. Nesse ponto, bem observou o douto magistrado ao asseverar:

“Comprovada a atuação do advogado nas ações judiciais descritas, o direito ao recebimento dos honorários pactuados é preservado, salvo prova de abandono ou omissão dolosa, o que não restou evidenciado nos autos.

No caso, observa-se que foram ajuizadas diversas medidas judiciais pelo exequente, com acompanhamento processual, o que denota o cumprimento de sua obrigação contratual. Ainda que tais medidas não tenham resultado na reversão do despejo, não há elementos suficientes para caracterizar inadimplemento do contratado, tampouco para afastar a liquidez e exigibilidade do título.

Assim, não comprovada a alegada falha na prestação dos serviços de forma a justificar a total desconstituição do contrato, impõe-se a improcedência dos embargos, neste ponto.” (id. 309683853).

Assim, a r. sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma
, também não prospera a alegação de que o título seria inexigível, nos termos dos arts. 476 do CC e 787 do CPC. Isso porque, extrai-se dos autos que o contrato de prestação de serviços foi regularmente firmado (id. 309683374), contendo cláusulas claras quanto ao valor, prazo e forma de pagamento, além de expressa previsão de que, em caso de inadimplemento, o valor seria cobrável judicialmente (cláusula 5.2).

O art. 784, III, do Código de Processo Civil confere natureza de título executivo extrajudicial ao contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas, requisito atendido no instrumento em análise. O fato de tratar-se de prestação bilateral não retira sua exigibilidade, desde que comprovada, como no caso, a prestação do serviço, ainda que infrutífera.

Como bem anotado pelo juízo a quo, o contrato contém cláusulas específicas quanto ao objeto, valor e forma de pagamento, constando expressamente que a cobrança de honorários seria a título pró-labore. Nesse sentido, veja:

“O contrato de prestação de serviços advocatícios obriga o profissional ao meio, e não ao resultado.

Consta da cláusula 4.1. do contrato de prestação de serviços, que a cobrança de honorários seria a título “pró-labore” e não dos honorários “ad êxito”. Vejamos as cláusulas contratuais (Id. 94501717, f. 16):

4.1. – O valor dos honorários contratados a título de pro labore é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que os contratados obterão o direito de receber, os serão pagos da seguinte forma:

a) R$100.000,00 (cem mil reais), após 10 (dez) dias, se ocorrer a suspensão do despejo. Caso não ocorra a suspensão do despejo, mas houver o prosseguimento ininterruptos dos trabalhos contratados, em ulteriores fases do processo, este pagamento será realizado 60 (sessenta) dias após a data do protocolo da petição.

Os demais pagamentos serão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada noventa dias, vencendo a primeira parcela, 90 (noventa) dias após a ocorrência do pagamento do sub-item "a" e assim sucessivamente até completar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

4.2 - Se o CONTRATADO lograr êxito na suspensão do despejo e caso no transcurso da suspensão do despejo haja acordo com o Banco BBM ou qualquer outra pessoa que importe na perda do objeto da Ação, o CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), prosseguindo em pagamentos parcelados de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada 90 dias, iniciando estes pagamentos 90 dias após quitados os valores referentes ao item 4.1.”

Deste modo, demonstrada a atuação do advogado nas ações judiciais, o direito ao recebimento dos honorários é mantido, salvo prova de abandono ou omissão dolosa, o que, repiso, não restou demonstrado nos autos, não havendo demonstração de ausência de boa-fé objetiva.
”

(id.

325139356).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente acerca do suposto inadimplemento contratual e à inexistência de ações juridicamente cabíveis. Isso porque, a fundamentação deixa evidente que o julgado reconheceu expressamente a prestação de serviços, ainda que o resultado não tenha sido exitoso.

A atividade advocatícia, como afirmado no acórdão, é obrigação de meio, não de resultado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Logo, o fato de algumas ações não terem gerado o efeito prático desejado não configura omissão do acórdão, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

O embargante segue afirmando que o acórdão não teria examinado sua tese de inexigibilidade originária do título (art. 476 do CC e art. 787 do CPC). Contudo, o acórdão foi claro ao afirmar que o contrato de honorários constitui título executivo válido, com os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Ora, de clareza solar que ao afirmar a exigibilidade do título, o colegiado rejeitou, ainda que implicitamente, a tese de nulidade originária. Deste modo, há qualquer omissão integrativa neste ponto.

Também não prospera a alegação de que o colegiado ignorou o argumento de inadimplemento absoluto em relação ao embargante. O acórdão apreciou o conjunto dos serviços prestados e concluiu que houve cumprimento da obrigação contratual. Ainda que não tenha detalhado cada ato processual, o colegiado não deixou de enfrentar o tema, apenas decidiu em sentido diverso do pretendido.

Não obstante, o v. acórdão registrou que não há elementos concretos que indiquem abandono da causa pelos patronos contratados. Assim, houve enfrentamento direto da matéria. A pretensão do embargante é, novamente, reavaliar o mérito.

O recorrente sustenta contradição, dizendo que o acórdão teria aplicado a teoria da delegação de crédito e a solidariedade ativa. Ocorre que o voto foi coerente ao interpretar a cláusula 4.4 do contrato, a qual determina pagamento exclusivamente na conta bancária do advogado Rodrigo, o que dispensa o litisconsórcio ativo e legitima a execução isolada.

O acórdão utilizou a menção à solidariedade apenas como reforço argumentativo, sem incompatibilidade lógica. Assim, não se verifica contradição, mas interpretação contratual desfavorável ao embargante, cuja revisão é vedada pela via eleita.

Por fim, o embargante afirma que o acórdão não analisou documentos que demonstrariam capacidade econômica do embargado. Entretanto, o próprio acórdão registrou que não havia nos autos elementos capazes de infirmar a manutenção da gratuidade, o que evidencia o enfrentamento da questão. A discordância do embargante com essa conclusão não gera omissão.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025